Tribunal: TJBA
Processo: 8064825-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:

HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8064825-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IURY VINICIUS DOS SANTOS DA PURIFICACAO

Advogada: MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO (OAB/BA: 78.026 )

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS-BA

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

F/E

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL POR DEMANDAREM DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA DETERMINAR MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de Iury Vinícius dos Santos da Purificação, preso preventivamente desde 26.08.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2. A Defesa sustenta constrangimento ilegal baseado em duas vertentes: ilegalidade da abordagem policial fundada em premissas falsas e práticas coativas documentadas em registros audiovisuais; e omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da custódia formulado no Auto de Prisão em Flagrante e reiterado na defesa preliminar.

3. Segundo a cronologia defensiva, o pedido de liberdade foi protocolado em 29/08/2025, teve vista ministerial em 11/09/2025, permaneceu concluso em 16/09/2025, porém a magistrada limitou-se ao arquivamento do APF em 26/09/2025 sem manifestação sobre o mérito do pleito liberatório.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as alegações de ilegalidade da abordagem policial comportam análise na via estreita do
habeas corpus
; e (ii) verificar se configura constrangimento ilegal a omissão judicial na análise do pedido de revogação da prisão preventiva regularmente formulado pela Defesa.

III. Razões de decidir

5. As alegações de ilegalidade da abordagem policial exigem acurado exame fático-probatório incompatível com o juízo de cognição sumária que caracteriza o
H
abeas
C
orpus
, especialmente considerando que os arquivos audiovisuais apresentados, inicialmente foram considerados corrompidos, conforme mencionado na decisão que decretou a custódia preventiva.

6. Verifica-se que o arquivo audiovisual apresentado pela defesa, embora constitua elemento probatório relevante, não retrata o momento específico da apreensão dos objetos, mas situação posterior, o que compromete substancialmente sua aptidão para comprovar, de forma inequívoca, a alegada irregularidade da diligência policial que resultou na custódia precautelar do Paciente quanto à inexistência das substâncias entorpecentes e demais objetos apreendidos.

7. A existência de registro fotográfico dos objetos apreendidos, conforme mencionado pelo Parquet e constante dos autos do mencionado Auto de prisão em Flagrante n.º 8158001-55.2025.8.05.0001, confere suporte documental aos depoimentos dos agentes policiais, reforçando a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos agentes de segurança.

7. Quanto ao áudio que supostamente registraria coação para desbloqueio do aparelho celular, mediante promessa de liberdade, trata-se de elemento probatório que igualmente demanda análise aprofundada em contraditório pleno. Não há nos autos perícia técnica que ateste a autenticidade do áudio, seu contexto de produção, a identificação segura dos interlocutores ou mesmo a integralidade da conversa registrada.

8. A configuração de coação ilegal, para fins de nulidade do flagrante e de toda a persecução penal dele decorrente, exige prova robusta, idônea e inequívoca. Não bastando a mera alegação ou a apresentação de elemento probatório cuja análise demande dilação e contraditório aprofundado. É necessário que a ilegalidade seja manifesta, evidente, insuscetível de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto.

9. A análise pretendida demandaria minucioso cotejo entre alegações defensivas e elementos probatórios, incluindo eventual perícia técnica, extrapolando os limites procedimentais da via eleita e configurando indevida supressão de instância. A jurisprudência pátria consolidada veda o revolvimento fático-probatório na via do
H
abeas
C
orpus,
dada sua natureza restrita.

10. A omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal corrigível através do Habeas Corpus, especialmente quando atinente à liberdade individual.

11. O direito fundamental à jurisdição assegura não apenas acesso formal ao Judiciário, mas resposta fundamentada às pretensões deduzidas pelas partes.

12. O direito à fundamentação das decisões judiciais impõe ao magistrado o dever de manifestar-se sobre questões suscitadas pelas partes, sendo a ausência de pronunciamento violação aos princípios da fundamentação e inafastabilidade jurisdicional.

13. A presente correção não adentra no mérito acerca da
necessidade ou conveniência da manutenção da custódia cautelar
, preservando-se a competência do juízo natural para decidir segundo seu convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

14. Ordem
parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida
, para determinar que o juízo de origem analise o pedido de revogação da prisão preventiva.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de alegações de ilegalidade de abordagem policial que demandem dilação probatória incompatível com a via estreita do
H
abeas
C
orpus
. 2. A omissão judicial na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva configura constrangimento ilegal corrigível mediante
H
abeas
C
orpus.
3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição exige pronunciamento judicial motivado sobre questões submetidas pelas partes, não bastando o mero protocolo de petições.”.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; art. 93, inc. IX; CPP, arts. 312, 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 212253/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025; STJ, RCD no HC 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC 592815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 25/08/2020; STJ, RHC 167118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/10/2022; STF, HC 134900/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8064825-25.2025.8.05.0000
, impetrado pela Advogada MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO (OAB/BA 78.026), em favor de IURY VINICIUS DOS SANTOS DA PURIFICAÇÃO, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
da presente Ordem de Habeas Corpus e, nessa extensão,
CONCEDÊ-LA PARCIALMENTE
, para determinar que o Juízo de primeiro grau analise, de forma fundamentada, a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar do paciente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora